Tribunal: TJDFT
Processo: 0711483-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Processo : 0711483-33.2018.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença dada na ação de obrigação de fazer ajuizada por DOMINGAS LOPES VIEIRA em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. Adoto, em parte, o relatório da r. sentença[1]: Narra a inicial que “recebeu duas faturas da unidade de consumo n° 168066-8 referentes aos meses de dezembro de 2017 (95 m3) e março de 2018 (79 m3) com valor muito acima da média dos 12 meses anteriores, que era de apenas 10m3”, que “foi oferecido um acordo para o parcelamento da dívida, o que evitaria a suspensão do serviço” e que “fora forçado a ingressar em um acordo que verdadeiramente não tem condições de cumprir, isso porque o acumulo da dívida se deu em parte por sua inadimplência e em parte pela falta da CAESB”. Afirma que “foi constatada a existência de vazamento não aparente em 17 de junho de 2018 e reiterado pela CAESB em 15 de agosto de 2018” e que “Fora constatado ainda a existência de tarifas indevidas na conta de junho de 2018”. Requer “e.1) Declarada a nulidade do parcelamento imposto à consumidora, bem como seja determinado que a ré seja impedida de suspender o fornecimento de água para a residência da parte autora, reconhecendo-se o dever de mitigar o prejuízo e a infração à sistemática da Resolução 14/2011 da ADASA diante da inexistência de dívida superior a 4 meses em aberto, com o afastamento dos valores contidos no acordo firmado pela consumidora; e.2) A revisão dos valores das contas referentes aos meses de dezembro de 2017, no valor de R$ 1.673,43 (mil seiscentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos), com medição de 95 m3 e a fatura referente a março de 2018, no valor de R$ 1.318,09 (mil, trezentos e dezoito reais e nove centavos), com medição de 79 m3, para serem revistos para a média de consumo da Requerente, com base aos 12 meses anteriores, ou seja, 10 m3; e.3) A Declaração da inexistência das tarifas indevidas e revisão da conta de junho de 2018, sendo: CR TARIFA ESGOTOS RESIDENCIAL R$ 6,56; CR TARIFA ESGOTOS RESIDENCIAL R$ 119,37; CR TARIFA ESGOTOS RESIDENCIAL R$ 126,15; DIFERENÇA VOLUME APURADO ESG R$ 245,52; DIFERENÇA VOLUME APURADO AGUA R$ 409,20.” Acrescento que o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido reconvencional, condenando a autora ao pagamento das faturas referentes aos meses de 06/2018 a 01/2019, no valor de R$ 3.137,20. Fundamentou que a autora não comprovou a alegada irregularidade nas cobranças, uma vez que, oportunizada a produção de prova técnica, a parte autora deixou de realizá-la por desídia, devendo, portanto, arcar com os ônus de sua postura processual. Recorre a autora[2]. Afirma evidente a disparidade entre a quantia cobrada do consumidor e o volume de água consumido, o que faz jus à declaração de nulidade da cobrança exorbitante, nos termos do art. 39, inc. V, do CDC. Salienta que a abusividade da cobrança pode ser aferida indiretamente por meio da análise do histórico de consumo, tornando imperiosa a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. XVIII, do CDC. Destaca a existência de fatores exógenos, como bolsões de ar da rede hidráulica, que afetam as medições gerando oscilações no consumo medido e distanciando-o do consumo real. Defende que cabe à apelada arcar com os riscos dessas ocorrências, inerentes à atividade, não podendo transferi-los ao consumidor, sob pena de violação ao princípio do risco da atividade empresarial, que vem abalizar a teoria da responsabilidade civil objetiva contida no CDC. Pede o provimento ao apelo, a fim de reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões suscitando violação ao princípio da dialeticidade[3], o que a apelante refuta após intimada[4]. É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. A propósito, confiram-se os arestos do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07.08.2018, DJe 14.08.2018. Negritado) [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. [...] 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015) De fato, o apelo distanciou-se da matéria abordada na sentença atacada, uma vez que afirma, em síntese, que a disparidade entre a quantia cobrada e o volume de água consumido autoriza a declaração de nulidade da cobrança exorbitante, de acordo com o art. 39, inc. V, do CDC. Defende, ainda, que incumbe à apelada arcar com os riscos inerentes à sua atividade, não podendo transferi-los ao consumidor, sob pena de violar o princípio do risco da atividade empresarial, abalizador da responsabilidade objetiva prevista no CDC. Portanto, não rechaçou o fundamento de que a apelante não comprovou a alegada irregularidade nas cobranças, uma vez que, oportunizada a produção de prova técnica, deixou de realizá-la por desídia. Aqui, impende anotar que a apelante não permitiu a realização da prova pericial por ela requerida, porquanto desocupou o imóvel onde se localizava o hidrômetro impugnado, conforme outrora assentado pelo juízo de origem[5]. Nesse contexto, não se sustenta o argumento de inversão do ônus da prova, haja vista que a parte autora deixou de comprovar o fato constitutivo do direito por negligência ao impossibilitar a perícia pugnada, repito, por ela própria. Destarte, carece o recurso do cotejo com as razões de decidir do juízo a quo. Ocorre que o conhecimento do recurso, pelo relator, está condicionado à devida impugnação dos fundamentos da decisão vergastada. Vejamos: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Assim, não conheço do recurso com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro em 1% os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade da obrigação, em face da gratuidade de justiça deferida. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 15698023 [2] Id. 15698026 [3] Id. 15698034 [4] Id. 17629962 [5] Id. 15698012